Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002357-21.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. BRUNO DE CASTRO SILVEIRA
PACIENTE(S): RICARDO LOPES DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RICARDO LOPES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1002783-24.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei no 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui endereço certo, “família constituída” e exerce ocupação lícita; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que “com a determinação de outras medidas constritivas” (ID 76033955), com documentos (ID 76033956/ID 76034498).
Relatos.
O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 11.2.2021, converteu, a requerimento do Ministério Público, o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Converto em prisão preventiva o flagrante em desfavor de Ricardo Lopes da Silva, pela reincidência específica, necessidade de salvaguardar a sociedade e a aplicação da lei penal. [...]
Ademais o flagranteado ostenta registros criminais, uma condenação perante o juízo da Quarta Vara Criminal desta comarca (Número único 200400-04.2020.8.11.0064) que possuía mandado de prisão em aberto, justamente por porte ilegal de arma, ou seja, o réu é reincidente específico.
Em pouco mais de 1 (um) ano e 10 (dez) dias atrás o réu reincidiu no mesmo crime, já que ele se foragiu posteriormente a isso, conforme a própria defesa confirma, ele tem um mandado de prisão em aberto.
Ou seja, ele nunca deu início ao cumprimento de pena que fora imposto.
Não bastasse, volta a cometer o mesmo crime.
Expeça-se o devido mandado de prisão (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 76033967).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva específica do paciente, o qual possui 1 (uma) condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (PJE N.U 1002783-24.2021.8.11.0003), na Comarca de Rondonópolis.
A reincidência criminosa, extraída de condenação definitiva, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Quanto aos predicados pessoais [endereço certo, profissão lícita e família constituída], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, especialmente no caso de reiteração delitiva (STJ, RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019; AgRg no RHC 123160/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.5.2020).
Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 43, “in verbis”: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Em sua vez, a possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir pena em regime diverso do fechado não ofende, por si só, o princípio da homogeneidade, “máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos, assim como se deu no caso em apreço” (TJMT, HC N.U 1001275-57.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 16.4.2018).
No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se, em análise perfunctória, que a reincidência demonstra que a custódia provisória se apresenta imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos visto que o paciente foi preso em flagrante 1 (um) ano após ter sido condenado pela prática do mesmo crime e possuía mandado de prisão em aberto pelo não cumprimento da pena imposta (Sistema Primus – Código 20005416) (STJ, AgRg no RHC 125139/RO - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 3.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta decisão, facultadas informações complementares, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO